Tribunal: TJDFT
Processo: 0724420-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. PRELIMINAR REJEITADA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. TEMA 1.169, STJ. DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. MS 7.253/97. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A obrigação de pagar pretendida pela exequente está plenamente abrangida no título judicial da Ação Coletiva n. 32.159/97 (Processo n. 0000491- 52.2011.8.07.0001), que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública, porque decorrente de ação ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, o qual representa a categoria da exequente, por ocasião do advento da Lei distrital 2.294/1999, que dispôs sobre as extinções das Fundações Cultural, Educacional, Hospitalar, de Serviço Social e Zoobotânica do Distrito Federal, estabelecendo que os servidores ocupantes de cargos efetivos dos quadros de pessoal das Fundações extintas, como no caso em voga, passariam a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal, assumindo este ente federativo todos os direitos, deveres e obrigações, bem como as dotações orçamentárias das Fundações extintas. Preliminar rejeitada.

2. O processo não está afetado com base no Tema 1.169 do STJ, tendo em vista que o cumprimento de sentença em comento não exige prévia liquidação, notadamente porque o título em execução não tem natureza genérica, sendo possível a definição dos valores devidos por simples cálculos, a despeito da divergência instaurada quanto ao limite temporal para o recebimento do benefício. 2.1. Feito o necessário distinguishing ao intento de evidenciar que a matéria discutida no processo de referência não guarda relação com o caso em exame no âmbito dos repetitivos, resta induvidoso não ter cabimento, por inaplicável ao caso concreto, a determinação de sobrestamento do feito em curso na primeira instância até julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo c. STJ.

3. Em virtude da impetração do mandado de segurança n. 7.253/97, houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício e o pagamento das prestações vencidas apenas a partir da impetração do writ, persistindo o interesse do Sindicato na condenação do Distrito Federal ao pagamento das parcelas referentes ao período compreendido entre a interrupção do pagamento e a data da impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97 (28/4/1997).

4. Assim, diante da pretensão do exequente de ver alargado o limite temporal par o recebimento do benefício até janeiro de 2023, deve ser acolhida impugnação no ponto que visa restringir a condenação aos limites estabelecidos pelo título executivo que deu ensejo ao cumprimento de sentença, em observância à garantia da coisa julgada.

5. agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.